Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718921-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LLC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719867-31.2021.8.07.0001, promovido pelo JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118758659 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deixou de examinar a impugnação à penhora ofertada pela agravante, em decorrência da intempestividade. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que estaria configurada a nulidade da citação na fase de conhecimento, uma vez que o mandado foi encaminhado para endereço no qual não se encontra estabelecida, tendo sido recebido por terceiro. Aduz que, em virtude do vício de sua citação, fora decretada a sua revelia, de modo que se monstra inexigível a obrigação objeto do cumprimento de sentença. A agravante assevera que somente após a impugnação ao cumprimento de sentença o agravado juntou aos autos instrumento de procuração, pelo qual constituiu Luzia Kazuko Ozaki como sua procuradora para fins de transferência do imóvel objeto da obrigação de fazer imposta na r. sentença em fase de cumprimento. Destaca que o documento em questão demonstra a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de conhecimento e, por conseguinte, da fase de cumprimento de sentença. Prossegue a agravante afirmando que, por se tratar de fato cujo conhecimento somente ocorreu após o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não estaria caracterizada a intempestividade em relação à discussão da matéria na impugnação à penhora, na forma prevista nos artigos 518 e 521, § 11, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula o reconhecimento da tempestividade da impugnação à penhora, bem como da nulidade da citação na fase de conhecimento e a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, circunstância que tornaria nulos todos os atos processuais subsequentes. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36213463 e 36213465. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a agravante afirma que não estaria evidenciada a intempestividade quanto à discussão relativa à nulidade de sua citação na fase de conhecimento e a respeito de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o autor somente teria juntado documento apto a fundamentar tal pretensão após o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, a ora agravante, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, afirmou que não teria condições de dar cumprimento à obrigação de transferência do imóvel descrito como sobreloja localizada na CSB-02, Lote 07, no 01, Taguatinga/DF para o seu nome, imposta na r. sentença exequenda, uma vez que a procuração que lhe fora outorgada era válida apenas até o dia 31/08/2018. Em resposta, o agravado juntou aos autos instrumento de procuração, pelo qual constituiu Luzia Kazuko Ozaki, sócia administradora da empresa agravante, como sua procuradora para fins de promover a transferência do imóvel (ID 121454270). O d. Magistrado de primeiro de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à tese de nulidade da citação e destacou ser inadequada a via eleita para o fim de discutir a matéria relacionada à impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta (ID 121523179). Assim, caberia à agravante ter interposto recurso contra a referida decisão, caso não concordasse com o posicionamento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No entanto, embora regularmente intimada, a agravante não interpôs recurso contra a aludida decisão, de modo que, em relação às matérias decidas encontra-se caracterizada a preclusão lógica. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Com efeito, não há como ser acolhida a tese de tempestividade do oferecimento de impugnação à penhora, para o fim de discutir questões relacionadas à ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e de nulidade da citação, porquanto se trata de matérias acobertadas pela preclusão lógica. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão lógica acerca das questões suscitadas pela ora agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. __________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.